Tribunal: TJDFT
Processo: 0732806-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732806-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRENE MADEIRA DE CARVALHO APELADO: TULIO BORGES BRAZ DE SOUZA, RENZO BORGES BRAZ DE SOUZA D E S P A C H O Em atenção à petição de ID 41057015, esclareço que para realização de sustentação oral o processo deve esta incluído em pauta de julgamento telepresencial, o que não é o caso dos autos. Desse modo, com esteio no disposto no § 2o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, DETERMINO a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO TELEPRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Esclareço, ainda, que os pedidos de sustentação oral devem ser realizados conforme orientado no art. 9 e parágrafos, da Portaria GPR 948, de 30/05/2022, que trata sobre as audiências e sessões de julgamento na modalidade telepresencial, adotadas por este Tribunal de Justiça, em virtude das medidas preventivas para redução dos riscos de contaminação pelo coronavírus (COVID-19). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator